Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705240-96.2020.8.07.0020 APELANTE: SERASCENE BORGES APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 21793092), à i. Secretaria para excluir o processo da sessão virtual e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 30 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora